Tribunal: TJDFT
Processo: 0049155-27.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0049155-27.2005.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, HTM ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA., SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS RECORRIDO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, HTM ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA., SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, IRB BRASIL RESSEGUROS S/A, CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS, YASUDA SEGUROS S.A., MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A., TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A., ITAU SEGUROS S/A DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 22572546 a respeito da desconformidade suscitada no ID 14852990, aguarde-se o julgamento dos recursos pelos Tribunais Superiores. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024